Tribunal: TCU
Processo: 043.387/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3845/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.387/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexia Hentges (XXX.364.860-XX); Ana Claudia Belem Silva (XXX.364.643-XX); Marcia Andrea da Silva Carravetta (XXX.883.930-XX); Marcia Elisa Schwertner (XXX.946.400-XX); Marcia de Souza Fabio Scheunemann (XXX.496.341-XX); Pablo Sergio Mereles Ruiz Diaz (XXX.081.639-XX); Valdice Teixeira da Gama (XXX.297.195-XX); Vicente Mainenti Gomes (XXX.788.766-XX); Vivian Teixeira Silva e Souza (XXX.040.496-XX); Zenilson de Souza Goncalves (XXX.363.727-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.